Tribunal: TJDFT
Processo: 0737503-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROTESTO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PESSOA JURÍDICA DISTINTA DA RELAÇÃO NEGOCIAL. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. INSCRIÇÃO. ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. CABIMENTO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO.
1. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa na hipótese em que o indeferimento de oitiva de testemunhas se fundamentou na inutilidade da prova vindicada, dada a incapacidade de infirmar a higidez da prova documental já coligida pelas partes.
2. As duplicatas, de acordo com a Lei 5.474/68, possuem natureza causal, haja vista que representam, ou deveriam espelhar, uma operação de compra e venda mercantil ou de prestação de serviço. Portanto, necessária a existência de obrigação simbolizada por determinado crédito constituído em razão de acordo de vontades.
3. O reconhecimento de formação de grupo econômico não é viável com base em alegações meramente genéricas, como, por exemplo, coincidência de parte dos quadros societários, ou ainda sem prévia desconsideração de sua personalidade jurídica a atrair tal raciocínio.
4. Mostra-se ilegítimo o protesto efetivado em desfavor de pessoa jurídica alheia à relação negocial subjacente, sendo forçoso reconhecer que desbordou os limites subjetivos desta.
5. O protesto indevido, por si só, gera danos morais passíveis de reparação à pessoa jurídica.
6. A adequada mensuração do valor a ser atribuído aos danos morais deve pautar-se em critérios de moderação e de razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, a natureza e a extensão do dano. Destaca-se, ainda, a finalidade didático-pedagógica da sanção.
7. Os juros de mora incidem desde o evento danoso, no caso de responsabilidade extracontratual. Súmula n. 54/STJ.
8. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.